Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASILIA para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal e preclusão de juntada de documentos, arguidas nas contrarrazões de JUSCELINO PARENTE SIDRIM (ID 41793956). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102